Tribunal: STJ
Processo: 0282225-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022716 - RS (2025/0282225-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DOUGLAS RAFAEL MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CORPUS.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada com base na garantia da ordem pública, notadamente
devido ao risco à ordem pública constatado pela reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública ou se poderia ser substituída por medidas cautelares
diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida notadamente pelo histórico
criminal do agravante, que indica risco à ordem pública
pela reiteração delitiva.
4. O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso
constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão
preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco
concreto de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem
pública quando há risco à ordem pública caracterizado pela
reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50158287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: ba52bb8e-f33a-4455-97e4-916de4d6d4a5

STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio
12/03/2019
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 547.172
27/02/2020
/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
12/03/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: ba52bb8e-f33a-4455-97e4-916de4d6d4a5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022716 - RS (2025/0282225-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DOUGLAS RAFAEL MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CORPUS.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada com base na garantia da ordem pública, notadamente
devido ao risco à ordem pública constatado pela reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública ou se poderia ser substituída por medidas cautelares
diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida notadamente pelo histórico
criminal do agravante, que indica risco à ordem pública
pela reiteração delitiva.
4. O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso
constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão
Documento eletrônico VDA50158291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 10a7fa3c-da92-41e6-b533-139b3c92bc97

preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco
concreto de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem
pública quando há risco à ordem pública caracterizado pela
reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio
12/03/2019
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 547.172
27/02/2020
/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
12/03/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DOUGLAS RAFAEL MOREIRA
contra decisão (fls. 779/785) que não conheceu do habeas corpus.
Em síntese, aduz que o agravante ostenta uma condenação por delito
cometido em 2020, apesar de o trânsito em julgado ter ocorrido em 2024.
Sustenta que o agravante está sendo acusado de furto de cabos de energia
elétrica, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Alega que a
prisão é desproporcional e que há excesso de prazo, pois o agravante está
preso há mais de seis anos sem que a instrução tenha iniciado.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a
submissão do agravo ao Colegiado para que a prisão preventiva seja
substituída por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] De início, destaco que
Documento eletrônico VDA50158291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 10a7fa3c-da92-41e6-b533-139b3c92bc97

(a)s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a
faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e
de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com
súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
30/10/2023
Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do
.
writ
Nesse particular, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365,
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR
27/3/2020
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a parte impetrante não tenha adotado a via
processual adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de
forma a verificar a ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a
justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
Relevante registrar que o acórdão impugnado não apreciou a
tese de eventual demora na realização da instrução
processual, não podendo esta Corte, portanto, debruçar-se
sobre matéria não debatida previamente, pois tal iniciativa
afrontaria o dispositivo constitucional que disciplina a
competência deste Tribunal Superior, no caso, o art. 105,
inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
NÃO
VERIFICADA
ILEGALIDADE.
INADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que até mesmo as nulidades absolutas devem ser
objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar
a instância extraordinária (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta
Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
). 2.
25/05/2017
Na hipótese, a tese da busca domiciliar não foi analisada pelo
colegiado do Tribunal de origem, não podendo esta Corte
analisar o tema, de forma inaugural, sob pena de indevida
supressão de instância. Precedentes. 3. A Sexta Turma desta
Corte tem proclamado que o habeas corpus de ofício é deferido
por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade (EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a
T., DJe
.) (AgRg no AREsp n. 2.652 .651/MG, relator
15/4/2021
Ministro15/4/2021 Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
). 4. Agravo regimental não
27/08/2024
30/08/2024
Documento eletrônico VDA50158291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 10a7fa3c-da92-41e6-b533-139b3c92bc97

provido. (AgRg no RHC n. 196.560/CE, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo - Desembargador convocado do TJSP -, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2024
28/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem
não se manifestou sobre a alegação de nulidade
consubstanciada na ausência de intimação pessoal do agravante
acerca da sentença condenatória, tampouco sobre a suposta
deficiência da defesa técnica exercida pelo causídico anterior. 2.
Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a
incompetência desta Corte Superior para o processamento e
julgamento do writ, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição
Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. [...] 5. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n. 916.202/RN, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/9/2024
).
25/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO
À PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PELA
TENTATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. TESE NÃO ALEGADA NAS RAZÕES DA
APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. No caso dos autos, verifica-se
que em nenhum momento a defesa suscitou - a tempo - a tese
trazida neste mandamus, não havendo falar-se em negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal local não foi
sequer provocado quanto à matéria, a qual, por conseguinte,
encontra-se preclusa, inviabilizando esta Corte de examiná-la,
sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes.
2. "O Tribunal de origem não analisou a arguida nulidade da
audiência de instrução e julgamento por inobservância da
almejada antecedência para intimação do réu, tendo consignado,
no julgamento dos embargos de declaração, tratar-se de
inovação recursal, uma vez que a tese nem sequer foi ventilada
nas razões do recurso de apelação. Dessarte, fica esta Corte
Especial impedida de analisar a questão, sob pena de indevida
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau
de jurisdição e do devido processo legal substancial." (AgRg no
HC n. 827.951/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2023
2/10/2023
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 896987/CE,
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do
TJDFT - Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
16/8/2024
).

Documento eletrônico VDA50158291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 10a7fa3c-da92-41e6-b533-139b3c92bc97

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE
OFÍCIO.
NULIDADE
NA
PRODUÇÃO
DA
PROVA.
NÃO
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O
exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi
apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão
de instância, com explícita violação da competência originária
para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da
Constituição Federal). [...] (AgRg no RHC n. 182.899/PB, relator
Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
Noutro giro, o ato impugnado faz referência concreta à existência dos
pressupostos para a prisão, bem como a necessidade da custódia
cautelar imposta ao paciente, não se mostrando adequada a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Observe-se
(fls. 66-70, grifamos):
Presentes, pois,
,
existência do fato e indícios da autoria
nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão
que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a
prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à
segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art.
312 do Código de Processo Penal.
Saliento, outrossim, na esteira de recente posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, que a eventual existência de
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão
de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema1, com o que o fato de
o paciente ostentar residência fixa e atividade lícita em nada
obsta sua segregação cautelar.
Por derradeiro, ainda que não trate a hipótese vertente de crime
praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, o histórico
criminal dos pacientes evidencia a necessidade de
manutenção
do
decreto
preventivo,
pois
ostenta
condenação definitiva pela prática de crime de tráfico de
drogas, e está a responder a ação penal sob imputação de
,
crimes de associação criminosa e extorsão (duas vezes)
quadro que demonstra fundado risco de reiteração
,
a
justificar
a
segregação
cautelar,
sendo
criminosa
entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de
reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a
decretação da custódia preventiva".
Daí por que voto por denegar a ordem.
Dentro desse cenário, verifico que o acórdão impugnado está de
acordo com a jurisprudência desta Corte, estando a medida extrema
devidamente fundamentada na periculosidade social do paciente
Documento eletrônico VDA50158291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 10a7fa3c-da92-41e6-b533-139b3c92bc97

que sua eventual soltura causará,
e no risco à ordem pública
devendo ser salientado que o paciente ostenta condenação
definitiva pela prática de crime de tráfico de drogas e
responde à ação penal sob imputação de crimes de associação
, tornando inviável a aplicação de
criminosa e extorsão (duas vezes)
medidas cautelares diversas da prisão, sendo certo que eventuais
condições subjetivas favoráveis, ainda que existentes, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a prisão preventiva.
A propósito, o entendimento da Quinta e Sexta Turmas desta Corte de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
decretada com base na garantia da ordem pública, devido à
gravidade concreta dos crimes imputados e ao risco de reiteração
delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta
dos crimes e o risco de reiteração delitiva, ou se poderia ser
substituída por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade
concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e
variedade de entorpecentes e armas apreendidas, além do
histórico criminal do agravante, que indica risco de reiteração
delitiva.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece como idôneos os fundamentos baseados na
quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento
e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes e no risco
concreto de reiteração delitiva do acusado, justificando a
necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública.
5. O fato de o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou
mesmo ações penais em curso constitui fundamento
idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do
acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco
concreto de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para
garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos
crimes imputados e no risco de reiteração delitiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
;
12/03/2019
STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Documento eletrônico VDA50158291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 10a7fa3c-da92-41e6-b533-139b3c92bc97

Turma, DJe
; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min.
27/02/2020
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
. (AgRg no
12/03/2020
HC n. 971661/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
14/4/2025
24/4/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes
os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está
concretamente fundamentada na garantia da ordem pública,
tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a reiteração
delitiva.
3. Por ocasião da prisão, foi apreendida uma quantidade
significativa de entorpecentes, a saber: 1.422.820,00 g de
maconha, fracionadas em "tijolos" e em sacos.
4. O Juízo de origem fundamentou o encarceramento cautelar em
razão de o agravante já ter sido indiciado várias vezes por
tráficos de drogas, receptações, roubos e porte de arma, bem
como por estar sendo procurado para cumprimento de pena
imposta pela prática de roubo circunstanciado.
5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2019
).
12/3/2019
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes
para resguardar a ordem pública. Precedentes.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 987216/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
14/4/2025
24/4/2025
Sendo assim, diante dos elementos do caso concreto, é possível inferir
que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
não se revela suficiente para o acautelamento do meio social, de modo
que a situação em apreço se enquadra naquela prevista no art. 282,
§6°, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50158291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 10a7fa3c-da92-41e6-b533-139b3c92bc97

Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, aliados ao pressuposto contido no art. 313, inciso I,
do CPP, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo
qualquer tipo de constrangimento ilegal.
Cumpre lembrar, por oportuno, que já se tornou pacífico na doutrina e
na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais
favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a
concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado
anteriormente,
estão
presentes,
no
caso
concreto,
outras
circunstâncias autorizadoras da referida custódia.
Incumbe ressaltar, outrossim, que os princípios constitucionais devem
ser aplicados, mas não impedem a segregação cautelar pela
necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução
processual ou a aplicação da lei penal. Dessa forma, não há que se
falar em violação ao princípio da presunção da inocência, uma vez que
a prisão processual não tem a finalidade de antecipar o mérito.
Ante o exposto, não conheço do
, registrando, ademais,
habeas corpus
a inviabilidade da concessão da ordem de ofício, já que não há, in
, nenhuma ilegalidade manifesta a ser corrigida.[...] (grifamos)
casu

Conforme exposto, o agravante tem anotações na folha de
antecedentes a demonstrar risco concreto à ordem pública diante da reiteração
delitiva. Assim, não se verifica ilegalidade manifesta a ser corrigida via habeas
corpus.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: 10a7fa3c-da92-41e6-b533-139b3c92bc97

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0282225-0
HC 1.022.716 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1282025150426 50022834920258210041 50280540720258217000
50346436020258210001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VIVIANE DIAS SODRE
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DOUGLAS RAFAEL MOREIRA (PRESO)
CORRÉU
: ALAN FELIPE MACHADO MARTINS
CORRÉU
: CLEITON ANTONIO VENZO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PEDRO MIGUEL DE SOUZA ROTTOLI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS RAFAEL MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551443524902038@
2025/0282225-0 - HC 1022716 Petição : 2025/0074030-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:16:56
Código de Controle do Documento: 548533CA-7439-40FC-9D95-07BC332DE944